Tribunal: STF
Processo: RE 170782
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Educação.  Calendário rotativo.
- A única questão constitucional prequestionada foi a da alegada
ofensa ao princípio da separação de Poderes.
- Inexistência dessa violação, porquanto, no caso, o Poder
Judiciário, por ter considerado o ato da Administração como ilegal e
abusivo,
fundamentando essa conclusão, se limitou a situar-se no terreno de sua
competência.
Recurso extraordinário não conhecido.